Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-60.2021.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000774-60.2021.8.11.0045
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Ordinatória c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização ajuizada em face do BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Constata-se que o Banco Apelado, nas contrarrazões, alegou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Nesse contexto, para evitar alegação de decisão surpresa, nos termos dos artigos 9.o, 10 e 933 do CPC, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 dias, ofertar manifestação sobre a preliminar.
Após, conclusos.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora